Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUICIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. POSTAGEM EM TWITTER. DEPUTADA FEDERAL. CONDUTA FORA DO AMBIENTE PARLAMENTAR. RELAÇÃO COM O DESEMPENHO DO MANDATO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO. TEOR POLÍTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ABUSO. CORRELAÇÃO COM OS DEVERES DO PARLAMENTAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Exterioriza o art. 53, caput, da Constituição da República a imunidade material conferida aos parlamentares pela Carta Magna, com o objetivo de resguardar o efetivo exercício de suas funções legislativas através da ampla liberdade de expressão, assegurando a inviolabilidade de suas opiniões, palavras e votos.
2. Há extensão da imunidade material às palavras, votos e opiniões decorrentes do exercício do mandato parlamentar, independentemente de onde tenham sido proferidos.
3. As palavras publicadas devem ser proferidas no exercício do mandato parlamentar e sem abusos, pois o objetivo da prerrogativa não é acobertar condutas que violem a lei ou a honra subjetiva de terceiros, mas sim garantir o livre desempenho do mandato eletivo.
4. A manifestação de opinião acerca de corrupção na Administração Pública, ainda que, após investigação, se mostre inverídica, é acobertada pela liberdade de expressão e por relevante interesse público, possuindo correlação com o dever constitucional da parlamentar, na missão representativa da democracia, de fiscalização, não se observando abusos contrários à lei, pois, embora tenha feito uso de opiniões inconvenientes, inexistiu a prática de discursos de ódio ou de incitação à violência ou à discriminação.
5. Dessa forma, considerando que a manifestação, apesar de veiculada em rede social, possui conteúdo que se relaciona à garantia do exercício da função parlamentar, deve incidir a imunidade parlamentar constitucional.
6. Negou-se provimento ao recurso.